Tribunal: TJES
Processo: 5000471-69.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000471-69.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ADELICIA SOARES PEREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000471-69.2024.8.08.0040

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A):
ADELICIA SOARES PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUE. CLAREZA CONTRATUAL QUANTO À NATUREZA DA OPERAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (nº 0229015363553) por vício de consentimento; determinar sua conversão em contrato de empréstimo consignado; condenar o requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente a título de RMC; e condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, decorrente da alegação autoral de que, ao buscar a contratação de empréstimo consignado, lhe foi concedido, sem sua anuência, um cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva e falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal e a ausência de interesse de agir da parte autora; no mérito, alega a validade e regularidade do contrato firmado, a inexistência de dever de indenizar por danos materiais e morais e a impossibilidade de conversão do cartão consignado em empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início
,
INDEFERE-SE o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

4.
Sobre a alegação de falta de interesse de agir
, verifico que a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrado na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda.

5. Ainda, tem-se que o
prazo prescricional
para contratos de trato sucessivo se renova a cada pagamento, pelo que
REJEITA-SE a preliminar suscitada.

4. Adentrando ao mérito, quando a validade da contratação, observo, prima facie, que o caso dos autos difere de outros acerca do tema “cartão de crédito consignado” ofertado pelo banco recorrido, tendo em vista que há provas de que a parte autora solicitou o cartão de crédito e
fez solicitação de saque, conforme se extrai
do Id. 17011823, pág. 04,
ou seja, a recorrida não pensou ter contratado um mero empréstimo consignado. O instrumento contratual indica com clareza e em destaque a natureza da operação e a consumidora aparenta ser detentor de condições bastantes para compreender a natureza das obrigações assumidas. Portanto, improcede o pedido de anulação do negócio jurídico.

5
. Apesar desta modalidade de empréstimo ser mais onerosa, por se tratar de um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, em relação a um simples empréstimo consignado, que possuem prestações fixas e, sabidamente, ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado, vislumbro que a contratação de um “cartão de crédito consignado” foi a vontade da
autora
, haja vista ter firmado o respectivo contrato, possuir, aparentemente, capacidade para compreender os ônus que estava a assumir, bem como
fez solicitação de saque
, conforme demonstrado pel
a
recorrente.

6.
Neste sentido, a jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que, existindo
a utilização do plástico para compras ou
saques complementares, resta evidenciada a intenção e
a validade
da contratação, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A contratação de cartão

de crédito

consignado

é autorizada no ordenamento jurídico brasileiro, o que não impede a verificação de abusividades no caso concreto. 2. Deve ser declarada a nulidade do contrato de cartão

de crédito

consignado

gerador das consignações em folha de pagamento, se assim pedido pelo consumidor, quando configurado o erro substancial. 3. A análise do erro substancial na contratação de cartão

de crédito

consignado

exige que sejam considerados indícios como a I) A ausência de informação adequada e clara sobre as peculiaridades do cartão

de crédito

consignado; II) A ausência de informações no contrato sobre a forma de cobrança; III) A existência de saque efetivado por meio da transferência do crédito

para a conta do consumidor; IV) a não utilização do cartão

de crédito

como tal, mas apenas da função saque.
4. Não há falar em erro substancial quando as circunstâncias do caso concreto demostram que o consumidor foi adequadamente informado a respeito da modalidade contratual e, além disso, utilizou o cartão

de crédito

para realização de compras
. (TJMG; APCV 5001996-02.2023.8.13.0002; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 23/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

(Grifo nosso)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
Empréstimo consignado. Prova conclusiva da adesão e das consignações sujeitas à reserva de margem consignável.
Validade do contrato e da cláusula sobre as consignações. Compras

realizadas pela apelante
. Exercício regular de direito pela parte apelada de dar seguimento às consignações e às cobranças. Improcedência da pretensão da parte apelante confirmada. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1015581-48.2023.8.26.0223; Relator (a): Ricardo Pereira Junior; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma V (Direito Privado 2); Foro de Guarujá - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2024; Data de Registro: 23/08/2024) (TJSP; AC 1015581-48.2023.8.26.0223; Guarujá; Turma V Direito Privado 2; Rel. Des. Ricardo Pereira Junior; Julg. 23/08/2024)

(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Inocorrência. Apelante que não deixou de atacar os fundamentos da sentença. Termo de adesão cartão de crédito consignado banco bmg e autorização para desconto em folha de pagamento. Insurgência da parte ré. Alegação de comprovação da contratação. Cláusula expressa autorizando desconto no benefício previdenciário da autora. Contrato claro e assinado.
Saques complementares realizados. Ciência inequívoca. Negócio jurídico válido
. Pedidos de ausência de repetição de indébito e dano moral restaram prejudicados. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; ApCiv 0006314-70.2022.8.16.0033; Pinhais; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz; Julg. 01/09/2023; DJPR 01/09/2023)
(Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Reclamo da instituição financeira. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Expressa previsão legal. Modalidade que não se confunde com empréstimo consignado. Ampla difusão das duas operações de crédito. Autora que, apesar de alegar analfabetismo, assinou o instrumento contratual, o qual se mostra claro em relação ao seu objeto, à constituição da margem consignável, à forma de pagamento e aos encargos incidentes. Faturas que evidenciam a existência de pagamentos parciais e voluntários do débito por parte da consumidora e a utilização do cartão em várias compras.
Saques complementares que corroboram a ciência acerca do objeto contratado
. Comprovada a falta de margem para a pactuação de empréstimo consignado à época. Conjunto probatório que possui o condão de evidenciar a plena ciência acerca da adesão ao cartão de crédito consignado. Ausência de ilegalidade na pactuação. Sentença reformada. Demanda improcedente. Recurso provido. (TJSC; APL 5007424-84.2022.8.24.0004; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. José Antônio Torres Marques; Julg. 04/07/2023)
(Grifo nosso)

7
.
Finalmente,
n
o tocante ao dano moral
,
ausente a ilicitude na conduta da ré, não há se falar em dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e

DOU-LHE
PROVIMENTO
a fim de reformar a r. sentença guerreada, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, Inc. I, do CPC
.

9. Sem custas e honorários para o recorrente, ante o provimento do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)